Tribunal: TJES
Processo: 0000750-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000750-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX DE SOUZA VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS ABUSIVAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. JUROS CONTRATUAIS SOBRE O INDÉBITO. IOF. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, discutindo a legalidade do seguro prestamista, a base de cálculo do IOF, taxas de cadastro e avaliação e a incidência de juros contratuais sobre valores a serem restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança do seguro prestamista, da taxa de cadastro e de avaliação do bem; (ii) estabelecer se incidem juros contratuais sobre os valores a serem restituídos; (iii) verificar se o IOF deve ser recalculado, excluindo-se as tarifas consideradas abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada mediante adesão livre e expressa, com assinatura em documento apartado, inexistindo abusividade.

4. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, sendo incabível a incidência dos mesmos juros contratuais aplicados pela instituição financeira, conforme orientação do STJ (Tema 968).

5. A cobrança do IOF é legal e encontra respaldo no art. 153, inciso V, da Constituição Federal, bem como nos arts. 63 e seguintes do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A contratação de seguro prestamista não configura abusividade quando realizada mediante manifestação de vontade expressa e em instrumento apartado.

2. A restituição de tarifas abusivas em contratos bancários deve ocorrer na forma simples, com correção monetária e juros de mora na base legal, sendo incabível a incidência dos juros contratuais pactuados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 153, V; CC, art. 405; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, V; CTN, arts. 63 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.135.918/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2020; STJ, REsp 1.552.434/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.03.2019 (Tema 968); TJES, Apelação 0008642-32.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 23.08.2023; TJES, Apelação 0012177-27.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000750-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX DE SOUZA VIEIRA
Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO AMADO DE MORAES JUNIOR - ES31958-A, GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO - ES17272-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pelo apelante

Alex de Souza Vieira
contra a sentença proferida pel
a
MM Ju
í
z
a
de Direito da
7
ª Vara Cível d
a Comarca da Capital

Vitória
/ES
que, nos autos da
ação revisional de contrato bancário,
julgou
parcialmente procedentes
o
s
pedido
s
autora
is.

Em suas razões,
o
apelante
argument
a
, em suma,

que:
i)
é ilegal a contratação de seguro prestamista;
ii)
o IOF teve sua incidência equivocada, por considerar na base de cálculo as taxas administrativas abusivamente cobradas e declaradas nulas em sentença; bem como,
iii)
quanto às cláusulas
que pretende declarar
abusivas (tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação) que sua devolução deve sofrer a incidência dos juros remuneratórios.

Pois bem.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o conhecimento do recurso, o ponto nodal da apelação cinge-se a verificar a legalidade da contratação de seguro prestamista, das taxas de cadastro e avaliação do bem, da cobrança de IOF, bem como a incidência de juros contratuais sobre os valores a serem ressarcidos.

Inicialmente, cabe esclarecer que o
caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as
se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços
e consumidor
, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

E por isso, é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
(art. 6º, V, CDC).

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Acerca das
tarifas inseridas em contratos bancários
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no
TEMA nº 958
nos seguintes termos:

TEMA nº 958

[...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Em relação à cobrança de registro de contrato,
entendo que tal encargo tem o objetivo de impedir que os veículos adquiridos por meio de financiamento possam ser transferidos de forma fraudulenta. Sendo assim, o registro é um ato compulsório que deverá ser feito com base em norma prevista no Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009).

Desse modo, a mencionada tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça aduz que a validade da cobrança do encargo de registro de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado
. No
documento de
fls. 75
, consta a comprovação do registro do gravame junto ao órgão de trânsito competente
, demonstrando, portanto, a legalidade da cobrança na medida em que houve a efetiva prestação do serviço.

Segue julgado desta corte corroborando o entendimento:

Com relação à tarifa de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos.
Neste caso, restou demonstrado que houve a efetiva prestação de um serviço atrelado a cobrança, uma vez que do documento do veículo, verifica-se que o gravame foi registrado no órgão de trânsito e a tarifa foi cobrado em valor que não onera o consumidor, sendo portanto válida.
(TJES, Classe: Apelação, 024140241233, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

Além disso, o valor de

R$
652,00
(
seiscentos
e cinquenta e
dois
reais) não pode ser reputado abusivo no caso dos autos, tendo em vista que não onera excessivamente a parte autora.

DA TARIFA DE CADASTRO

No que pertine à
“tarifa de cadastro”
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, decidiu nos seguintes termos:

[...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No referido julgamento restou fixou a tese no
TEMA nº 620
com o seguinte teor:

“
[...] Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.

Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Disso se extrai ser possível a cobrança da referida tarifa desde que no início do relacionamento entre os contratantes, não havendo elemento mínimo de prova de que o autor já possuía relacionamento com a referida instituição financeira, deve ser reputada
cabível a sua cobrança.

DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

O apelante alega que não houve possibilidade de recusar a contratação do seguro de proteção financeira. No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que a adesão ao seguro ocorreu de forma livre, expressa e consciente, com a devida assinatura em documento apartado do contrato de financiamento.

Diante disso, não há que se falar em abusividade na cobrança mencionada, conforme demonstrado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES):

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DE MULTA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO COM 10 ANOS DE USO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DA TAXA PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA REPETITIVO 246 STJ. LEGAL. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. NÃO CONSTATADO. DOCUMENTOS ASSINADOS EM APARTADO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. [...] ”.
6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7. Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança.

8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL n. 0008642-32.2020.8.08.0011. Des. Rel. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023).

Dessa forma, não é possível alegar abusividade na cobrança do valor referente ao seguro prestamista, uma vez houve consentimento expresso por parte do consumidor.

INCIDÊNCIA DE JUROS CONTRATUAIS SOBRE O INDÉBITO

Especificamente
quanto à devolução do valor referente aos encargos, pretende a apelante que, sobre os valores a lhe serem devolvidos pela instituição financeira, incid
am
os juros estipulados no contrato.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado que não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO PELOS MESMOS ÍNDICES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].3.
Na hipótese de apropriação indevida de valores pela instituição bancária, não tem o correntista o direito de pleitear a restituição corrigida pelos mesmos índices de juros praticados pela instituição financeira. Precedentes.
[...]. (AgInt no AREsp n. 1.135.918/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. [...]. 6.
"Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ). [...].
(REsp n. 1.552.434/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)

Na mesma linha, este Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DESPESA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDA. INAPLICABILIDADE DOS MESMOS ÍNDICES DE JUROS APLICÁVEIS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. É vedada a cobrança de “Tarifa de Registro de Contrato” se não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito. [...] 4. Decotada a estipulação de “Tarifa de Registro de Contrato”, seu valor deverá ser devolvido na forma simples a Autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora (405, CC).
5. Não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STJ.
6. Recurso parcialmente provido. (Apelação n.º 0012177-27.2020.8.08.0024. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. 4ª Câmara Cível. 09/08/2022).

DA COBRANÇA DE IOF

Por fim, no que se refere à cobrança do IOF — Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros e sobre Títulos e Valores Mobiliários —, cumpre destacar que sua exigência encontra respaldo no art. 153, inciso V, da Constituição Federal, bem como nos arts. 63 e seguintes do Código Tributário Nacional, sendo regulamentado pelo Decreto nº 4.494, de 03 de dezembro de 2002.

E
xtrai-se das razões recursais que a parte apelante não se insurge contra a incidência do imposto, mas contra a formatação de cálculo pratica, por entender que a base de cálculo não deve considerar as taxas administrativas consideradas ilegais e taxa de juros declarada abusiva.

Acontece que, do Sumário de Cédula de Crédito Bancário (fl. 23),
verifca-se não ter havido qualquer incidência de Imposto sobre Operações Financeiras no caso, daí porque improcede a pretensão.

Do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

P
ROVIMEN
TO
,
mantendo na íntegra
a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.